Tribunal: STF
Processo: Inq 3404
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO COM FUNDAMENTO DISTINTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O cerne da irresignação recursal não foi objeto da decisão combatida, sendo a questão suscitada apenas nesta via recursal. Inovação insuscetível de apreciação. Conhecimento do recurso que, ao buscar o arquivamento do inquérito, indiretamente se volta contra o comando de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. 



    3. Reconhecida a incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal, incabível apreciação de pedido de de arquivamento do inquérito policial, sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.